Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-27.2008.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004572-27.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. S. M. (EMBARGADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), RUDIMAR PANIS FACHINETTO - CPF: 503.435.990-15 (ADVOGADO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ADVOGADO), LAURO DE MATOS - CPF: 637.920.289-72 (EMBARGADO), NEUSA CASTANHA DOS SANTOS - CPF: 049.847.929-30 (EMBARGADO), KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 626.883.591-34 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -

COLISÃO QUE CAUSOU A MORTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0004572-27.2008.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Indenização Decorrente de Acidente de Trânsito” (Proc. nº 4572-27.2008.811.0037, código 56632), ajuizada contra o embargante, por LEANDRO SANTOS MATTOS, representado por seus avós maternos, LAURO DE MATTOS, NEUSA CASTANHA DOS SANTOS, que também figuram como autores da ação, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença, na proporção de 50% para o filho Leandro e 50% para os pais da vítima, bem como, ao pagamento de pensão mensal em favor de Leandro, no importe de 2/3 do salário mínimo vigente até que o infante complete 24 anos de idade, desde a data do fato que ensejou o pagamento.

O embargante alega que o acórdão se omitiu quanto a tese de culpa concorrente levantada pelo embargante, de modo que esta deve ser reconhecida, ainda que não se altere o valor da condenação (cf. ID. 28482481).

Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões (cf. ID. Num. 31264953).

O MP opinou pelo não acolhimento dos embargos (cf. ID. 31966466).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, já que o acórdão, ao confirmar o entendimento da sentença de que a culpa pelo acontecimento foi exclusivamente do embargante, obviamente rejeitou a tese de culpa concorrente, como se vê nos seguintes trechos:

“(...)

Sendo assim, não houve demonstração de imperícia e imprudência do mototaxista alegada pelo apelante, como se vê pelo laudo pericial elaborado, que concluiu que “a causa determinante do acidente foi a falta de atenção e cautela corroborado pelo excesso de velocidade, ou seja, acima da velocidade permitida para o local (60 km/h) por parte do condutor do V-1 (Fiat Pálio), Sr. Kleber Sandro Oliveira” (cf. fls. 220).

Portanto, comprovado o dano, bem como a relação de causalidade entre esse dano e o fato, deve permanecer irretocada a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do apelante.

(...)”

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020